Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-80.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001008-80.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEAN KLEBER CALIXTO - CPF: 007.633.411-26 (RECORRENTE), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0011-84 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DEFEITO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DEFEITO DO PRODUTO COMPROVADO. VALOR DO RESSARCIMENTO MATERIAL CORRIGIDO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 12 do CDC dispõe que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos.

2. Ademais, conforme consta do § 3o, O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. O defeito da peça comercializada ao autor restou comprovada, inclusive através do laudo técnico apresentado pela recorrente nos autos. O comentário contido no laudo não é suficiente para concluir que houve culpa exclusiva do consumidor ou te terceiro quanto ao aquecimento do veículo, ou para provar que o automóvel possuía defeitos pré-existentes que atingiram a válvula, ônus que incumbia a recorrente.

4. Danos materiais devem ser ressarcidos, desde que se refiram a gastos provenientes do defeito apresentado pela válvula termostática.

5. Dano moral mantido conforme fundamentado na sentença. Quantum que não merece minoração.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a Recorrente a indenizar o consumidor por danos materiais no valor de R$1.817,90 e danos morais fixado em R$3.000,00 (três mil reais), em razão do defeito apresentado pela peça adquirida.

A reclamada requer a reforma da sentença julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o defeito ocorrido na válvula termostática decorreu de outros problemas no automóvel.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Autor conta que adquiriu uma válvula termostática da empresa reclamada e que, a realizar uma viagem, o seu veículo apresentou defeito ocasionado pela peça, a qual danificou demais peças do motor e sistema de refrigeração do automóvel. Requereu, portanto, indenização pelos danos morais e materiais.

A Reclamada, Ora recorrente, assevera que o problema narrado ocorreu após decorridos mais de 60 (sessenta) dias da compra da peça e que se deu por “vazamento da cera expansiva, tal avaria ocorre devido a exposição a uma temperatura superior a temperatura nominal de trabalho do veiculo” – Id. 86667078. Assim, o defeito na peça teria sido causado por outros problemas do veículo. Afirma ainda que não pode ser responsabilizada pela compra de peças para o veículo antes da data do defeito ou mesmo, por aquelas adquiridas após a ocorrência.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais fundamentando que “embora conste que a válvula apresentou vazamento por exposição a uma temperatura superior a temperatura nominal do veículo, não há qualquer conclusão de que esta tenha decorrido de má utilização ou ausência de manutenção em outras peças decorrente de ato do Reclamante” e que “o Reclamante apresentou documentos que corroboram com a alegação de que a válvula falhou ao não acionar, bem como que esta estava incontestavelmente no prazo de garantia, pelo que merece acolhimento o pleito de danos materiais decorrente do fato” (sic).

Pois bem. O artigo 12 do CDC dispõe que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos. Ademais, conforme consta do § 3o, O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O defeito da peça comercializada ao autor restou comprovada, inclusive através do laudo técnico apresentado pela recorrente nos autos. Entretanto, o comentário contido no laudo não é suficiente para concluir que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro quanto ao aquecimento do veículo, ou para provar que o automóvel possuía defeitos pré-existentes que atingiram a válvula, ônus que incumbia a Recorrente.

Além disso, a nota fiscal de serviços emitida pela oficina mecânica em 22/04/19 dispõe que houve “defeito ocasionado no cabeçote devido defeito na válvula termostática” – Id. 86667061.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, consubstanciada na venda de peça que apresentou defeito dentro do prazo da garantia, devendo a empresa reparar os danos causados.

O veículo apresentou defeito ao que tudo indica pela documentação anexada aos autos, no dia 22/04/2019. Assim cabível a restituição do valor pago pelo serviço de guincho que o trouxe da cidade de Denise/MT à Tangará da Serra, no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como os serviços da oficina mecânica, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – Id. 86667061 e dos serviços realizados em 03/05/2019, conforme ordem de serviço anexa ao Id. 86667065, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

As notas fiscais anexas ao Id. 86667058,
86667059 e 86667060
foram emitidas em data anterior a ocorrência do defeito na válvula, não havendo o que se falar em responsabilização da ré pelo ressarcimento.

Com relação a nota fiscal da válvula – Id. 86667063, não há que se falar em ressarcimento, considerando que a peça foi substituída pela recorrente.

Quanto aos danos morais, concluiu o juízo sentenciante que “em que pese as alegações da Reclamada, a ausência de resolução configura claramente defeito na prestação do serviço, além do fato de ter adquirido a peça para resolução de um problema o qual restou agravado pela peça adquirida, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor, devendo responder pelos danos sofridos pelo Reclamante” (sic).

A condenação nos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida pelos fundamentos da sentença, considerando que houve requerimento administrativo para reparação dos danos (id. 86667065), o que restou negada pela recorrente que se limitou em fornecer uma peça em substituição à defeituosa.

A indenização é compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO para reformar a sentença para a) RETIFICAR o valor fixado a título de dano material para R$ 1.230,00 (mil, duzentos e trinta reais), valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso; b) MANTENHO a condenação da reclamada a indenizar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021